Tribunal: TJMT
Processo: 1002876-70.2021.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002876-70.2021.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Produto Rural, Espécies de Contratos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA MARIANA POSSER BORILLE - CPF: 005.237.450-52 (EMBARGADO), LEONARDO PAULI GONCALVES - CPF: 719.879.321-53 (ADVOGADO), EDSON BASSO - CPF: 007.782.239-06 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA registrado(a) civilmente como EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA - CPF: 517.398.600-04 (EMBARGANTE), ROBERTO RODRIGUES - CPF: 734.024.608-82 (ADVOGADO), LAURA ELIZABETH GUILARDI RODRIGUES - CPF: 028.739.881-18 (ADVOGADO), ROSICLEIA MARCONDES VOLOBUEFF ELEGDA - CPF: 501.727.001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS FERNANDO GALDIANO RODRIGUES - CPF: 592.464.131-72 (ADVOGADO), MARCIO RICARDO GARDIANO RODRIGUES - CPF: 542.519.401-30 (ADVOGADO), EDSON BASSO - CPF: 007.782.239-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSICLEIA MARCONDES VOLOBUEFF ELEGDA - CPF: 501.727.001-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSA EQUIVOCADA INEXISTENTE. INADEQUAÇÃO PARA REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração apresentados contra acórdão que teria adotado premissa equivocada, segundo o recorrente, ao desconsiderar alegações de supressão de instância e ausência de dialeticidade. A pretensão do embargante busca a revisão da decisão com o objetivo de prequestionamento para eventual recurso.

II. Questão em discussão

A questão central consiste em determinar se há fundamento para os Embargos de Declaração com base em uma suposta premissa equivocada do acórdão, e se tais embargos são o meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

III. Razões de decidir

Conforme o art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, o que não se verifica no caso.

O acórdão recorrido já abordou, de forma fundamentada, as alegações de supressão de instância e dialeticidade, concluindo pela inexistência de vício processual, o que evidencia que a pretensão do embargante é uma rediscussão de mérito, inadmissível na via dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC prevê a inclusão de elementos necessários no acórdão para fins de prequestionamento, mesmo em caso de rejeição dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os Embargos de Declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão já fundamentada no acórdão, devendo ser rejeitados em caso de pretensão inadequada de reapreciação de matéria."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante: Súmula 98 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Espólio de Evandro Renato Dutra Elegda, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 1002876-70.2021.8.11.0040 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de premissa equivocada.

Inconformado, o embargante
sustenta que o v. acórdão possui premissa equivocada, pois, deixou de acolher as preliminares de supressão de instância e de dialeticidade, com base em fundamento não utilizado no recurso, restando evidente a violação ao devido processo legal.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 251123198), pugnando pela rejeição do recurso, requerendo ainda, requerendo ainda, a condenação da embargante ao pagamento de multa, nos termos dos arts. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de premissa equivocada no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
(negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à premissa equivocada estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Nas contrarrazões, a parte apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC
.

Sem razão
.
Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a apelante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Ainda preliminarmente,
o apelado requer o não conhecimento do recurso por supressão de instância, ao argumento de que as matérias esposadas no apelo não foram debatidas no Juízo de origem
.

Sem razão
.
Na verdade, o exequente, ora apelante, ao apresentar impugnação à exceção de pré-executividade oposta pelo executado, ora recorrido, defendeu a inocorrência da prescrição em razão da aplicação do art. 202, inc. IV, do C. Civil, restando evidente a inexistência de supressão de instância na espécie.

Ainda que assim não fosse, a matéria objeto da peça recursal é de ordem pública, podendo ser alegada em qualquer momento e grau de jurisdição
.

Assim,
rejeito a preliminar
.
”
(id. 247001150 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese à alegação do embargante de que o v. acórdão possui premissa equivocada, pois, deixou de acolher as preliminares de supressão de instância e de dialeticidade, com base em fundamento não utilizado no recurso, restando evidente a violação ao devido processo legal, o certo é que a apelante, ora embargada, dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença no recurso de apelação, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guardou relação com a fundamentação do
decisum
.

Não obstante, consoante bem fundamentado no v. acórdão, o exequente, ora recorrente, ao apresentar impugnação à exceção de pré-executividade oposta pela executada, ora recorrida, defendeu a inocorrência da prescrição em razão da aplicação do art. 202, inc. IV, do C. Civil, restando evidente a inexistência de supressão de instância na espécie.

Ainda que assim não fosse, reafirmo que a matéria objeto da peça recursal é de ordem pública, podendo ser alegada em qualquer momento e grau de jurisdição.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2o, do CPC, esclareço à embargada que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que ainda não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024